Tribunal: TJDFT
Processo: 0702926-80.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática de furto (art. 155, caput, do Código Penal).
2. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa da conduta social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são:
(i) se há provas suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de furto; (ii) se a valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada;
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efetivamente comprovadas a materialidade e autoria do delito imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas.
5. É permitido ao Tribunal fazer o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância judicial já reputada desfavorável na sentença, valendo-se, assim, do efeito devolutivo próprio da apelação. Tema 1214 do STJ.
6. A prática de novo crime quando em cumprimento de pena em razão da prática de crime anterior demonstra uma conduta social reprovável, evidenciando por parte do apenado desrespeito e menosprezo com o cumprimento das condições impostas pelas autoridades judiciárias.
7. Afastada, de ofício, a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão de fundamentação inidônea.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, afastada a valoração negativa das consequências do crime, com consequente redimensionamento da pena.